Tribunal: TJMT
Processo: 1028646-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028646-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR RAZOABILIDADE - FIXADO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Comporta manutenção o valor da multa aplicada e comporta majoração o prazo de cumprimento da obrigação, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1028646-20.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Maria de Lourdes da Cunha Moreira

Processo origem:
1001441-60.2023.8.11.0050

2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA, deferiu o pedido liminar para determinar que os requeridos BANCO BMG S.A e BANCO PAN S.A suspendam os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora relativos aos contratos de no 365797142-4; 365378872-6 e 16663813, até o deslinde do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00.

Afirma que a parte autora aderiu aos contratos impugnados de forma livre e espontânea, ocasião em que tomou ciência de todas as cláusulas do contrato. Com a formalização da contratação, as cobranças dos créditos não se mostram irregulares e nem indevidas, logo, não há nenhuma abusividade praticada pelo agravante.

Como não se opõe ao cumprimento da liminar concedida, a estipulação de multa diária para o caso de descumprimento se revela arbitrária e exagerada. Por isso, requer a reforma da decisão agravada, para afastar a multa aplicada, ou, subsidiariamente para reduzir o valor fixado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o
provimento do agravo para afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Liminar
indeferida (Id. 193406670).

Contraminuta
(Id. 194558670): alega preliminar de não cabimento do recurso em razão da taxatividade do art. 1.015 do CPC, que não apresenta hipótese de cabimento para decisões que determinam a suspensão de descontos bancários. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

A agravada, em suas razões recursais sustenta preliminar de não cabimento do recurso interposto em razão da taxatividade do art. 1.015 do CPC, que não apresenta hipótese de cabimento para decisões que determinam a suspensão de descontos bancários.

No entanto, da decisão agravada, verifica-se que a medida foi deferida após pedido de tutela de urgência pleiteado pela própria agravada, o que, afastada, de plano, qualquer alegação de não cabimento, já que a possibilidade de impugnação de decisão que verse sobre tutela provisória de urgência encontra previsão no art. 1.015, inciso I do CPC.

Desta feita
, rejeita-se a preliminar arguida
.

VOTO - MÉRITO

Agravo interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA, deferiu o pedido liminar para determinar que os requeridos BANCO BMG S.A e BANCO PAN S.A suspendam os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora relativos aos contratos de no 365797142-4; 365378872-6 e 16663813, até o deslinde do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00.

A autora recebe aposentadoria por idade e em 2022, ao consultar o extrato de seu benefício, verificou que o agravante e o Banco Pan têm realizado descontos mensais indevidos, referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão das cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir o valor da multa diária aplicada, reduzir o valor ou aumentar o prazo de cumprimento.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe o extrato de seu benefício previdenciário, que comprovam a realização de descontos efetivados pelo banco agravante, relativos a contratação de empréstimo consignado, com prestações no valor de R$ 237,58 e R$ 100,00 (Id. 119136973 e seguintes - processo origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 100,00, verifica-se que comporta manutenção, conforme o entendimento desta e. Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancario contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)”

(N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Por fim, ante a alegada necessidade de trâmites internos perante a previdência social para atualização e bloqueio dos descontos cadastrados na conta da agravada, verifica-se que é caso de majorar o prazo fixado na decisão agravada para cumprimento da obrigação (48Horas) para o prazo de 10 dias.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para fixar o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024